Tribunal: TJBA
Processo: 8004373-65.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004373-65.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENILDA SILVA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA, DIEGO ROCHA DE MORAES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR IRREGULAR E INACABADO. POSSE PRECÁRIA CONSOLIDADA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações Cíveis interpostas pela concessionária de saneamento e, de forma adesiva, pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a ré realize a ligação de água no imóvel da autora, situado no Conjunto Habitacional Bosque Verde, em Ilhéus, indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Consiste a controvérsia em definir: (i) se a irregularidade fundiária e a posse precária do imóvel constituem óbices legais para a recusa de ligação e fornecimento de água potável, serviço público essencial; e (ii) se a negativa indevida de fornecimento pela concessionária, em área de ocupação consolidada, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, regido pelo princípio da continuidade, não podendo ser condicionado à regularidade fundiária do imóvel (artigo 22 do CDC e artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989).

4. A obrigação contratual de fornecimento de água possui natureza pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), de modo que a relação jurídica se estabelece com o usuário fático e ocupante do imóvel, sendo abusiva a exigência de comprovação de propriedade como condição para a ligação, mormente em ocupação habitacional já consolidada.

5. A recusa injustificada de fornecimento de água potável, sem justificativa técnica plausível, configura falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC) e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), por afetar diretamente condições básicas de higiene, saúde e a dignidade do consumidor.

6. O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte para demandas análogas envolvendo o mesmo empreendimento, incidindo juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO.

7. Recursos conhecidos, improvido o apelo da ré e provido o recurso adesivo da autora.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º e 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8002856-25.2024.8.05.0103, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 01/08/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005237-06.2024.8.05.0103, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 12/11/2025; STJ, Súmula nº 54 e Súmula nº 362
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004373-65.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante GENILDA SILVA DE ANDRADE e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora